Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-18.2019.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-18.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATEVALDO FARIAS DE MORAES - CPF: 378.252.241-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
E FURTO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
DO APELANTE
– IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
2. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE
PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N. 11/343/06
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO E PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E O PREJUÍZO À CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO OU DE AUTODETERMINAÇÃO
DO
APELANTE
–
3.
ALMEJADO O
RECONHECIMENTO E
A
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA
– 4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Inobstante tenha
m
sido reconhecida
s
a
s
atenuante
s
da
menoridade relativa
e confissão espontânea
ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
É certo que a

d
ependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com o referido entendimento. Entre
tanto
, tal circunstância é extraordinária e pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação, mormente se as demais provas dos autos dão conta de que o
agente

tinha
capacidade de entender a ilicitude do ato por perpetrado.

3.
Em crimes da mesma espécie, com
modus operandi
parecido, mas sem
comprovação da
unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

4.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexander
Hiago
Rosa Soares
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Campinápolis
-MT
, nos autos da
s

Aç
ões
Pena
is

n.
0000860-18.2019.8.11.0110 (código 47171) e n. 0000859-33.2019.8.11.0110 (código 47170)
, conden
ando-o:

pela
prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal)
,
à
pena

de

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e
pela
prática do crime de furto simples(art. 155,
caput
, do Código Penal
)
à pena de
1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e

10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
115314622
, p.
5/12
, postula
:
(
i
)
o afastamento
da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação
das
pena
s
intermediária
s
abaixo do mínimo legal
em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
;
(
ii
)
)

a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46, da Lei n. 11.343/06
(
semi-imputabilidade
)
; e

(
iii
)

o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de furto das ações
penais
acima citadas.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
115314630
,
requer

o
des
provimento
do vertente

recurso
, para
que seja
mantida a sentença condenatória tal como lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
117364497
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do
s crime s descrito s na s denúncia s
encontram-se comprovadas e
não
foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o
apelante se limitou a atacar
as

pena
s
imposta
s
à sua pessoa
.

Todavia,
não há como acolher o pedido
do apelante
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
s

pena
s
intermediária
s

seja
m
readequada
s
para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
menoridade relativa
, uma vez que
a
incidência da minorante em alusão não pode
reduzi-las
abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar
, portanto,
o
entendimento conti
do no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que
,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, est
e Tribunal
de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO –
INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

(
STJ
N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT,
AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular
não é vinculante
,
é fato que
o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo
,
impossível a
redução das penas intermediárias do apelante para aquém do mínimo legal
, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O
apelante requer
, também, o
reconheci
mento e

a
aplica
ção da
causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, sob o argumento de que “
Ao contrário do clássico delito de furto em que a motivação do agente é o enriquecimento ilícito, o que motivou o apelante foi permanecer sob o efeito de drogas (tanto é que vendeu o notebook por R$ 50,00)
” (ID
115314622
,
p.
9)
.

Todavia, mais uma vez não lhe assiste razão.

O
art. 46 da Lei n. 11.343/2006, traz a hipótese em que a pena pode ser diminuída, se constatado que ao tempo da ação, o agente não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta.

Confira-se
, a propósito, a
redação do aludido dispositivo
:

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ocorre que, no caso em apreciação,
a uma,
não há exame toxicológico atesta
ndo
a
semi-imputabilidade
penal do
apelante
; e
a duas,
dos elementos probatórios colhidos no decorrer
da instrução
process
ual
, não
existe

um
que descaracterize seu poder de autodeterminação,
ou seja, que
demonstre que
ele
não
tinha
plena consciência do ato ilícito praticado.

Ademais disso,
o
simples fato de
o recorrente

ser dependente químico, por si só, não implica, necessariamente, em prejuízo à sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação.

Com efeito, a
cerca do tema, este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SEGUNDO APELANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 29, AMBOS DO CP – PRETENSÃO – DA PENA DO ROUBO SIMPLES – NÃO CABIMENTO – CONCURSO DE AGENTE EVIDENCIADO – ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO USO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 45 E 46, DA LEI N. 11.343/2006 – PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação que se extrai do artigo 46, da Lei de Drogas é no sentido de que a pena do agente condenado pela prática de ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
O simples fato de ser usuário de droga, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por meio de exame pericial
. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) foi reconhecida na decisão de primeiro grau, no entanto, o juiz singular deixou de aplicá-la, porquanto, no caso vertente, a pena foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito, tornando assim, inviável, a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

(TJMT - N.U 0003491-33.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020,
Publicado
no DJE 02/10/2020)
Destacamos.

O
apelante sustenta
, por último,
que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre as ações penais apensas –0000860-18.2019.8.11.0110 (código 47171) e 0000859-33.2019.8.11.0110 (código 47170) –
asseverando
que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Eis
os argumentos
utilizados
pelo sentenciante para afastar o pleito defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva:

[...] 3. DA CONTINUIDADE DELITIVA

A Defensoria Pública requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, sustentando ter o réu praticado, em tese, quatro infrações penais da mesma natureza e nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi.

O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido aduzindo não ter sido demonstrada a unidade de desígnios em relação à prática das infrações penais.

O crime continuado está previsto no artigo 71 do Código Penal, cuja redação é a seguinte:

[...]

A doutrina aponta os seguintes requisitos (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral (
arts
. 1º ao 120). 5. ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2017, pp. 528-529):

1. Pluralidade de condutas.

2. Pluralidade de crimes da mesma espécie.

3. Elo de continuidade:

3.1. Mesmas condições de tempo.

3.2. Mesmas condições de lugar.

3.3. Mesma maneira de execução.

3.4. Outras circunstâncias semelhantes.

Além dos requisitos objetivos, por se filiarem à teoria subjetiva-objetiva, os Tribunais Superiores exigem a demonstração de unidade de desígnios que engloba todas as infrações penais praticadas, isto é, um plano preconcebido que dá unidade ao dolo.

Vejamos:

[...]

Analisadas as provas produzidas em ambas as ações penais, verifica-se a ausência de todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em princípio, vislumbro ter o réu praticado os crimes de furto qualificado (ação penal 47170) e furto simples (47171), os quais, apesar de atingirem o mesmo bem jurídico (patrimônio), não são idênticos, pois praticados mediante circunstâncias diferentes.

Enquanto o primeiro fato (AP 47170) foi praticado durante o repouso noturno, mediante escalada e arrombamento, o segundo fato (AP 47171) trata de mero furto simples.

Diferentes os modus operandi, inviável a continuidade delitiva entre furto qualificado e furto simples.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Além disso, não restou evidenciado o necessário liame subjetivo entre as duas infrações penais, pois o denunciado, ao ser indagado se já tinha a
intenção de furtar a empresa
Agroboi
quando subtraiu o escritório pertencente a
Kenia
e Rafael, disse que não, esclarecendo que furtou o escritório e foi dormir. No dia seguinte, foi usar drogas. Depois de dois ou três dias é que foi furtar o estabelecimento
Agroboi
(vide interrogatório judicial da ação penal 47171).

Dessa forma, não vislumbro o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal para aplicação da continuidade delitiva. Ao contrário, o que se verifica de ambas as ações penais é a habitualidade delitiva, praticada sem liame subjetivo. [...]
(ID 115314630 - p. 03/04)

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça adota, para acontinuidadedelitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certoque, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo deexecução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Assim,
ao contrário do que alega o apelante, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados
do Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).
Destacamos

É imperioso registrar,
ainda nessa senda,
que
,
a despeito de os delitos terem ocorrido com
modus operandi
semelhante

(furto
simples e furto durante o repouso noturno, mediante escalada e arrombamento
), o apelante confirmou
, na segunda fase da persecução penal,

a
inexistência de liame subjetivo entre as condutas, pois quando indagado
pelo juízo
se já tinha a intenção de furtar a empresa
Agroboi
quando subtraiu o escritório de advocacia das vítimas
Kenia
e Rafael, afirmou que não, esclarecendo que furtou o escritório e foi para sua casa dormir e usar drogas
; afirmando, outrossim,
que passados dois ou três dias, furtou o estabelecimento comercial
Agroboi
.

É sabido que
a prática dos delitos
praticados com desígnios autônomos
, é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame
dacontinuidadedelitiva, ficando caracterizado, na verdade, merareiteraçãodelitivapor parte do
apelante
, situação que não permite o reconhecimento do crime continuado.

Se isso não bastasse,
o
apelante, além das duas ações penais pelas quais foi condenado e são objeto deste
recurso
, responde a outras três ações
por crimes de idêntica natureza
(Processo Executivo de Pena n. 2000002-50.2019.8.11.0110 e ação penal n. 378-70.2019.811.0110)
, ainda que por fa
tos pretéritos,
o que
consubstancia sua
habitualidade e
renitência
delitiva
,
suficiente
s
para afastar a tese de crime continuado, uma vez que restou demonstrado a inexistência de vínculos entre as condutas, senão
sua
vontade livre e consciente em repetir a prática de ações reprováveis.

Diante do exposto, impende-se reconhecer que,

c
aso destes autos, ocorreu a prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o crime subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, não havendo, portanto,
como se
falar em reconhecimento do benefício constante no art.71doCódigo Penal, mas em reiteração criminosa.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assetando que: “
Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado
”.
(Habeas Corpus n. 128.663/SP, relatado pelo Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma).

Posto isso, em
consonância
com
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
interposto por
Alexander
Hiago
Rosa Soares
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022